Tribunal: TJMT
Processo: 1039233-75.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039233-75.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (EMBARGANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTE, E OS DA AUTORA REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS – EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À PERDA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – OMISSÃO SANADA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A AUTENTICIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DA REQUERIDA ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES

E EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

O deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora a exigibilidade destas verbas seja condicionada à perda do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1039233-75.2023.8.11.0041

EMBARGANTES: MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA E CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id. 219519696), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

Inconformada, a requerida-embargante
(Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A
),
alega omissão no julgado, sob o argumento de que como
se pode confirmar pelo acórdão acima, a concessão da gratuidade não veda a fixação de honorários em desfavor do beneficiário. E, embora a sentença não o tenha fixado, toda a matéria, inclusive os pedidos implícitos, foram devolvidos à Instância Superior (art. 85, § 1º), motivo pelo qual a sua fixação é imperativa” (sic).

Argumenta que “
é plenamente possível, durante os 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado, a parte vencida ter melhorado a sua situação econômica, e, consequentemente, ser executada, exceto se operar a prescrição da dívida, o que não ocorreu no presente pleito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com atribuição dos efeitos infringentes, com o escopo de que conste na parte dispositiva do acórdão a fixação explícita dos honorários advocatícios em virtude do princípio da sucumbência, e requer a fixação em 20% sobre o valor da causa (Id. 221352195).

A parte autora-embargante
(Maria Tereza de Almeida e Souza)
“
alega vício no julgado, sob o argumento de que, a decisão da respeitada Câmara parte de um pressuposto inexistente nos autos, já que a autora não assinou (nem mesmo eletronicamente) o Cédula de Crédito Bancário - CCB (Id. 214141322) e sim o Contrato (Id. 214143895)” (sic).

Defende que “
o único documento efetivamente assinado pela autora e que foi juntado por ela é o contrato de Id. 214143895, no qual não estão explicitadas as taxas de juros e não consta "custo efetivo total".

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição dos efeitos infringentes, para modificar a r. decisum, para anular a r. sentença, sendo necessário a produção de prova com relação a autenticidade do CCB” (Id. 221814673).

A requerida-embargada ofereceu as contrarrazões no Id.
222876673 e a parte autora-embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 219519696, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - ALTERAÇÃO DE TESES NA IMPUGNAÇÃO E EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

De acordo com o princípio da adstrição, o limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. Assim, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, têm-se que o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de ser considerada citra, ultra ou extra petita.

As teses iniciais não podem ser transmudadas na fase de impugnação e nas razões recursais, porquanto já estabelecido os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.

A parte autora pleiteou na exordial, a revisão dos juros e encargos firmados na contratação do empréstimo bancário com a requerida, e a instituição bancária, por sua vez, apresentou defesa, arguindo a legalidade dos juros aplicados.

Assim, o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, de modo que a manutenção da sentença se impõe.”

Para tanto, a requerida-embargante
(Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A
),
alega omissão no julgado, sob o argumento de que como
se pode confirmar pelo acórdão acima, a concessão da gratuidade não veda a fixação de honorários em desfavor do beneficiário. E, embora a sentença não o tenha fixado, toda a matéria, inclusive os pedidos implícitos, foram devolvidos à Instância Superior (art. 85, § 1º), motivo pelo qual a sua fixação é imperativa.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com atribuição dos efeitos infringentes, com o escopo de que conste na parte dispositiva do acórdão a fixação explícita dos honorários advocatícios em virtude do princípio da sucumbência, e requer a fixação em 20% sobre o valor da causa.

Quanto a essa insurgência, tenho que,
de fato, houve vício no acórdão e merece ser sanado, contudo, sem atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque, o deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora a exigibilidade destas verbas seja condicionada à perda do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC

Logo, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

A propósito, segue jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA– CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS – EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À PERDA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
O deferimento da assistência judiciária gratuita não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, embora a exigibilidade destas verbas seja condicionada à perda do estado de miserabilidade por parte daquela.
Inteligência dos arts. 11, § 2º, e 12 da Lei nº 1.060/1950, e de precedente do STJ. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0034603-08.2014.8.11.0041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2019)

A parte autora-embargante
(Maria Tereza de Almeida e Souza)
alega vício no julgado, sob o argumento de que, a decisão da respeitada Câmara parte de um pressuposto inexistente nos autos, já que a autora não assinou (nem mesmo eletronicamente) a Cédula de Crédito Bancário - CCB (Id. 214141322) e sim o Contrato.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição dos efeitos infringentes, para modificar a r. decisum, para anular a r. sentença, sendo necessário a produção de prova com relação a autenticidade do CCB.

Quanto a esse ponto,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da parte autora-embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REVISIONAL – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.(TJ-MT 00038199120168110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela parte requerida, sem atribuição de efeitos infringentes, para arbitrar os honorários em 20% sobre o valor da causa, contudo, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, suspendo a sua exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Por fim,
advirto
a parte autora embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024